Tribunal: TJPA
Processo: 0003458-79.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â ACORDÃO NÂº. 217613 â DJ: 26.04.2021â PLEITO DE REFORMA DO ACORDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTA OMISSÃO - NÃO OCORRÃNCIA. TESE COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÃRIA DE MÃRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. REJEIÃÃO.1. Os embargos de declaraÃ§Ã£o nÃ£o se prestam Ã revisÃ£o do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissÃ£o, contradiÃ§Ã£o ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CÃ3digo de Processo Penal, nÃ£o sendo possÃvel seu manejo para provocar o reexame de questÃ£o jÃ¡ debatida a fim de que a prestaÃ§Ã£o jurisdicional seja alterada para atender Ã expectativa do embargante.2. Na hipÃ3tese dos autos, o embargante, com nÃtido propÃ3sito de rediscutir matÃ©ria jÃ¡ analisada e atribuir efeito modificativo ao julgado, aduz a ocorrÃªncia de omissÃ£o, ante a ausÃªncia de fundamentaÃ§Ã£o quando as circunstÃ¢ncias do art. 59 do CP.3. A dosimetria foi inteiramente revista pelo voto embargado, sendo considerada adequada e em consonÃ¢ncia com a sÃºmula 17 do TJPA. Ressalte-se que que o pedido de reanÃ¡lise foi feito tanto pelo MinistÃ©rio PÃºblico, quanto pelo rÃ©u, sendo desnecessÃ¡rio a repetiÃ§Ã£o dos argumentos pelo relator, visto que a anÃ¡lise Ã© uma sÃ3. 4. Desta forma, os embargos tratam da mera reiteraÃ§Ã£o de questÃμes abordadas no julgamento do recurso de apelaÃ§Ã£o criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciaÃ§Ã£o apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.5. A suposta omissÃ£o no acÃ3rdÃ£o levantada pela defesa, nÃ£o deve prosperar, pois o real propÃ3sito do presente recurso Ã© na verdade, um descontentamento com a decisÃ£o, razÃ£o pela qual a embargante busca reexame do mÃ©rito, por meio de uma nova anÃ¡lise do decisum, o que foge ao Ã¢mbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do CÃ3digo de Processo Penal.6. Assim, Ã© forÃ§oso concluir que nÃ£o exsurge do acÃ3rdÃ£o qualquer omissÃ£o, sendo a questÃ£o trazida nas razÃμes recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. 7. O embargante utilizou a presente via para tentar a reapreciaÃ§Ã£o de matÃ©ria jÃ¡ decidida, com o intuito de dar a ela interpretaÃ§Ã£o mais favorÃ¡vel Ã sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente nÃ£o pode ser autorizado nesta sede.8.Embargos de declaraÃ§Ã£o conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âº Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0003458-79.2019.814.0006.
EMBARGANTE: MIZAEL DA SILVA LIMA.
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 217613 - DJ: 26.04.2021.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ACORDÃO Nº. 217613 - DJ: 26.04.2021- PLEITO DE REFORMA DO ACORDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTA OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA. TESE COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
1.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.
2.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de rediscutir matéria já analisada e atribuir efeito modificativo ao julgado, aduz a ocorrência de omissão, ante a ausência de fundamentação quando as circunstâncias do art. 59 do CP.
3.

A dosimetria foi inteiramente revista pelo voto embargado, sendo considerada adequada e em consonância com a súmula 17 do TJPA. Ressalte-se que que o pedido de reanálise foi feito tanto pelo Ministério Público, quanto pelo réu, sendo desnecessário a repetição dos argumentos pelo relator, visto que a análise é uma só.
4.

Desta forma, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.
5.

A suposta omissão no acórdão levantada pela defesa, não deve prosperar, pois o real propósito do presente recurso é na verdade, um descontentamento com a decisão, razão pela qual a embargante busca reexame do mérito, por meio de uma nova análise do decisum, o que foge ao âmbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do Código de Processo Penal.
6.

Assim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente.
7.

O embargante utilizou a presente via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.
8.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

BELÉM, 14 de outubro de 2021.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0003458-79.2019.814.0006.
EMBARGANTE: MIZAEL DA SILVA LIMA.
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 217.613 - DJ: 26.04.2021.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
opostos contra o V. Acórdão
217.613 - DJ: 26.04.2021
, da 3ª Turma Penal deste Egrégio Tribunal, tendo como embargante,
MIZAEL DA SILVA LIMA.

Alega o embargante que o acordão embargado padece de omissão, posto que a defesa levantou a tese de redimensionamento da pena para o mínimo legal, porém o acordão não teria pontuado, nem fundamentado os requisitos valorados negativamente.

Assim, o embargante pretende o efeito modificativo para que sejam analisados os vetores do art. 59 do CP para que a pena-base seja redimensionada para o mínimo legal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou, às fls. 304/305, pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

MÉRITO.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de rediscutir matéria já analisada e atribuir efeito modificativo ao julgado, aduz a ocorrência de omissão, ante a ausência de fundamentação quando as circunstâncias do art. 59 do CP.

Porém, contrariando o alegado pelo embargante, os argumentos foram devidamente analisados, conforme se observa:

¿O recurso ministerial tem como objetivo a reforma da dosimetria da pena, para que sejam valorados negativamente os vetores relativos a culpabilidade do agente, as circunstâncias do crime e consequências do crime, de forma a exasperar a pena-base, tornando-a superior a 10 anos, 07 meses e 15 dias-multa. Bem como, redimensionar o patamar de aumento relativo a continuidade delitiva, no mínimo em 1\2.

Passo a análise da dosimetria.

Observo que o Magistrado a quo considerou 03 circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, são elas: culpabilidade do agente, circunstâncias do crime e consequências do crime.

Considerando as circunstâncias negativadas, o Magistrado a quo, fixou a pena-base em
10 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão.

A
culpabilidade do agente
foi valorada negativamente, tendo em vista que ¿o acusado, juntamente com outros indivíduos não identificados nos autos, mediante o uso de arma de fogo, sequestrou as vítimas a fim de obter vantagem econômica¿. Análise escorreita.

As
circunstâncias do crime
também foram consideradas como desfavoráveis ao réu, posto que ¿o réu e seus comparsas se fizeram passar por policiais quando faziam a abordagem às vítimas, denegrindo a imagem da Justiça¿. Análise escorreita.

As
consequências do crime
foram negativadas, levando em consideração que ¿o réu e seus comparsas conseguiram obter a vantagem econômica das vítimas, em montante significativo¿. Análise escorreita.

Conforme se observa, as circunstâncias judiciais negativadas foram devidamente justificadas com base em elementos concretos, constantes dos autos, de acordo com a súmula nº. 17 do TJPA.

O crime descrito no art. 159 do CP possui como previsão de penalidade, reclusão de 08 a 15 anos, em sendo assim, levando em consideração que três vetores foram negativados, a pena-base fixada em
10 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão
mostra-se proporcional e razoável.

É inviável o pleito de redimensionamento da pena-base para que seja aplicada em patamar superior ao estabelecido, tendo em vista pesa contra o réu três vetores negativos, que foram devidamente valorados. Vejo que o Magistrado a quo fixou a pena-base primando pela proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com crime perpetrado pelo réu, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo não verificou circunstância agravantes, porém reconheceu a atenuante de confissão e fixou a redução da pena em 01 ano, 09 meses e 07 dias-multa, resultando a pena intermediária em
08 anos, 10 meses e 08 dias de reclusão.

Na terceira fase, não restou evidente causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual a pena manteve-se em
08 anos, 10 meses e 08 dias de reclusão.

Em razão da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, o Magistrado a quo aumentou a pena em 1\4, a qual resultou em 11 ano e 25 dias de reclusão.¿

¿A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, sob alegação de que todas as circunstâncias do art. 59 do CP devem ser consideradas favoráveis ao réu.

O pleito não merece prosperar, conforme já foi devidamente analisado no presente voto, por ocasião da análise do recurso interposto pelo Ministério Público.

As circunstâncias negativadas ao réu, são elas culpabilidade do agente, circunstâncias do crime e consequências do crime, foram perfeitamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, estando de acordo com a súmula 17 do TJPA. Portanto, desnecessária qualquer correção. A pena-base foi fixada atendendo princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.¿

Como visto, a dosimetria foi inteiramente revista pelo voto embargado, sendo considerada adequada e em consonância com a súmula 17 do TJPA. Ressalte-se que que o pedido de reanálise foi feito tanto pelo Ministério Público, quanto pelo réu, sendo desnecessário a repetição dos argumentos pelo relator, visto que a análise é uma só.

Desta forma, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.

A suposta omissão no acórdão levantada pela defesa, não deve prosperar, pois o real propósito do presente recurso é na verdade, um descontentamento com a decisão, razão pela qual a embargante busca reexame do mérito, por meio de uma nova análise do decisum, o que foge ao âmbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Assim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente.

O embargante utilizou a presente via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Nesse sentido a jurisprudência:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada, resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.
2. Embargos Rejeitados. Decisão unânime. (Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0008291-84.2013.8.14.0028, relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 17/10/2019)¿.
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC,
cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão
. [...]. (Acórdão 1332571, 07092758120198070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)¿
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP,
os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado
. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais
não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante.
2. (...). Embargos rejeitados. (2020.02449938-31, 215.305, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-03, Publicado em 2020-11-03).

Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição, erro material ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso pelas razões acima delineadas.

Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável aos embargantes desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

Com essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, 14 de outubro de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator